Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONFIGURAÇÃO DA FALSA IDENTIDADE AO SE ATRIBUIR NOME ALHEIO (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTODEFESA E CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO APLICÁVEIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 307 do Código Penal, cujo pedido foi julgado procedente, condenando-se o denunciado nas penas do artigo 307 do Código Penal. A pena foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, por força da disposição consignada no artigo 33, §§ 2o, c, do Código Penal.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 46877238). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pela manutenção da sentença (ID n° 46877240).
3. A Defesa, em suas razões, alega que a conduta do denunciado, ao se atribuir falsa identidade perante autoridade policial, em atitude de autodefesa, é atípica, em observância ao disposto no art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, que garante o direito ao silêncio. Sustenta que, diante do avançado sistema de identificação civil e criminal da polícia civil do DF, ficou evidente a ineficácia do meio empregado pelo acusado e a configuração do crime impossível. Requer a absolvição do acusado.
4. Consta dos autos que o réu se atribuiu falsa identidade. Conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia: “(...) No dia 22/02/2023, por volta das 16h, no interior do Complexo da PCDF, localizado na SPO, conjunto A, lote 23, bloco D, em Brasília/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, atribuiu-se falsa identidade, identificando-se como MATEUS RIBEIRO DA SILVA, para obter, em proveito próprio, vantagem consistente em tentar fuga ou ser libertado por engano. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, durante a chamada para o procedimento para identificação criminal, foi solicitado o preso MATEUS RIBEIRO DA SILVA, momento em que o denunciado LEANDRO se apresentou no lugar de MATEUS. Posteriormente, ao ser conduzido para realização da identificação criminal, foi constatado que a pessoa apresentada se tratava do denunciado LEANDRO (...).”
5. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (ocultar vida pregressa, mandado de prisão, tentar fuga ou ser liberado por engano), é fato que se amolda ao tipo do artigo 307 do Código Penal, não caracterizador do exercício de autodefesa ou mesmo de insignificância penal.
6. O direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial ou, como no caso dos autos, ao passar pelo procedimento de identificação criminal, realizado antes da audiência de custódia.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 640.139 RG/DF (Tema 478), em sede de repercussão geral, afirma que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de evitar responsabilização penal ou ocultar reincidência, in verbis: "o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)". No mesmo sentido, é o enunciado da súmula n. 522 do Superior Tribunal de Justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
8. Ressalta-se o entendimento de que o princípio da autodefesa acarreta o direito ao silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988), contudo, tal garantia não abrange a conduta de atribuir-se falta identidade.
9. Por outro lado, no que diz respeito ao crime impossível, na hipótese em que restar comprovada a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar a investigação criminal ou a persecução penal, por se tratar de delito formal, resta desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para a investigação policial (ocorrência do resultado naturalístico). O bem protegido no crime de falsa identidade é a fé pública, especialmente em relação à identidade pessoal. Assim, posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.
10. Outrossim, para a configuração do delito em pauta não se exige a apresentação de documento à autoridade, bastando a prática da conduta de atribuir-se falsa identidade. Precedente: "[...] 3. O simples fato de o acusado não ter apresentado qualquer falso documento de identificação aos agentes policiais não ampara a tese de ocorrência do crime impossível, pois o crime se consumou no momento em que o réu atribuiu, a si, falsa identidade. A posterior descoberta da verdadeira identidade do agente não torna o crime impossível. [...]. (Acórdão n.1139696, 20160610091623APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: 129/144).”.
11. Assim, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na ocorrência policial n° 1153/2023 – 1° DPDF são confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais.
12. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.